Tribunal: STF
Processo: RE 1370834
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.



    CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE LABOROU FORA DA SALA DE AULA, EM 'READAPTAÇÃO', PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA (DPro) N. 001/2012 DA PROCURADORIA -GERAL DO ESTADO. PRECEDENTES.



    A fim de adequar a prática administrativa à jurisprudência, a Procuradoria -Geral do Estado emitiu a Determinação de Providência (DPro) n. 001/2012 - PGE/GAB, prevendo o cômputo dos 'períodos em que o servidor ocupante do cargo efetivo de professor permaneceu na situação de readaptação ou em atribuição de exercício, independentemente das funções exercidas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades", ou "aos servidores públicos detentores do cargo efetivo de professor, quando readaptados ou em atribuição de exercício, sejam atribuídas funções de caráter pedagógico, condizentes com sua habilitação profissional'. 



    (...)



    FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS ANTESDA APOSENTADORIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO, INCLUSIVE, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 'O servidor tem direito às férias proporcionais relativas ao período aquisitivo anterior à inativação' (ACn. 2013.077310-3, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 25.3.14).



    (...)



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO IPREV PROVIDO. APELO DA AUTORA E REMESSA PROVIDOS EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 39, § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, esta Câmara já decidiu que 'O servidor tem direito às férias proporcionais relativas ao período aquisitivo anterior à inativação' (AC n. 2013.077310-3, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 25.3.14).



    Ao se observar a ficha funcional, verifica-se que a servidora usufruiu suas últimas férias em 2.1.10, concernente ao período aquisitivo de 1°.1.09 até 31.12.09 (fls. 36/37), de forma que, efetivamente, não houve gozo do período posterior.



    Segundo se observa do documento de fl. 35/37, o direito à aquisição das férias observa o período do ano civil, ou seja, de 1.1. a 31.12.



    A servidora obteve a aposentadoria no dia 14.4.11 (fl. 520), sendo que até essa data, verifica-se que efetivamente não consta o período aquisitivo proporcional, tampouco o respectivo gozo das férias (fls. 35/37).



    Assim, mutatis mutandi, 'A servidora pública aposentada tem direito de ser indenizada dos períodos de férias vencidas ou proporcionais que deixou de gozar na ativa. 'Se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço' (STF, RE 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). De igual modo, a servidora pública aposentada tem direito à indenização dos períodos de licença-prêmio que lhe foram concedidos na ativa, com base na legislação de regência e no implemento da condição temporal, se não usufruiu deles durante o exercício das funções do cargo, independentemente do motivo, porque trabalhou durante os períodos em que poderia estar em descanso e a administração não pode locupletar-se do trabalho alheio sem a respectiva retribuição' (TJSC, AC n. 2008.043231-1, rel. Des. Jaime Ramos, j. 30.10.08).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente